Tribunal: TJDFT
Processo: 0731581-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731581-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MAURILIO BASILIO DA SILVA AGRAVADO: ODILON ALVES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: NIVEA DE ALENCAR OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 19 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora